Tribunal: TJMT
Processo: 1003439-06.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003439-06.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMERCIAL AGRICOLA VALTER LTDA - ME - CNPJ: 83.402.693/0001-76 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – NÃO CABIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a extinção do processo em razão do não pagamento das custas correspondentes, é desnecessária a intimação pessoal da parte, considerando que a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de paralisação do processo por desídia de ambas as partes e de abandono da causa imputável ao autor, nos termos dos incisos II e III do mesmo artigo legal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela COMERCIAL AGRÍCOLA VALTER LTDA - ME, com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da “Ação Ordinária de Ressarcimento de Valores de Ações” epigrafada, proposta pela apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou o cancelamento da distribuição para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, X do CPC.

A apelante defende que a sentença é nula por ter surpreendido a parte, que aguardava uma decisão de deferimento ou indeferimento do pedido de dilação do prazo para o recolhimento das custas processuais, formulado no id. 60525540. Afirma, ainda, que o cancelamento da distribuição não mais seria cabível, de modo que a extinção do processo por eventual negativa de recolhimento das custas processuais exigiria a prévia intimação pessoal da parte.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A petição inicial foi indeferida, culminando na extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência do cancelamento da distribuição, determinado pela sentenciante com base na ausência de recolhimento das custas processuais.

A autora, ora apelante, concentra sua irresignação em dois tópicos. Primeiramente, alega que a sentença é nula por ter sido proferida em inobservância ao pedido de dilação do prazo para o recolhimento das custas processuais. Por fim, aduz que o cancelamento da distribuição não mais seria cabível, de modo que a extinção do feito dependeria da prévia intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1o do CPC.

Resumida a controvérsia, entendo que o recurso não merece provimento.

Com relação ao pedido de diferimento das custas iniciais, devidamente enfrentado no bojo da sentença impugnada, entendo, tal como a sentenciante, que a parte autora teve prazo mais que suficiente para o cumprimento da providência, considerando o lapso temporal transcorrido desde a decisão que revogou a gratuidade judiciária, prolatada em 26/11/2018 (id. 6525524), e o ato ordinatório direcionado ao pagamento das despesas processuais (id. 60525538), efetivado em 09/10/2019, após o não provimento de recurso de agravo de instrumento por esta Câmara e a inadmissão, por intempestividade, de agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (id. 605255360).

Ademais, como bem pontuado pela juíza
a quo
, a sentença terminativa foi prolatada
após o decurso de

cinco meses do pedido de dilação

do prazo para o cumprimento da determinação
, sem que até então a parte autora tivesse realizado o prometido recolhimento das custas do processo.

Por outro lado, a tese subsidiária também não comporta acolhimento, considerando que a jurisprudência pátria é oceânica no sentido de que, para a extinção do processo em razão do não pagamento das custas correspondentes, é desnecessária a intimação pessoal da parte, considerando que a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de paralisação do processo por desídia de ambas as partes e de abandono da causa imputável ao autor, nos termos dos incisos II e III do mesmo artigo legal.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES
– ARTIGO 290 DO CPC/15- INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito.” (AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018). Na hipótese, o advogado foi intimado para complementar o pagamento das custas, mas quedou-se inerte, tornando escorreita a extinção do feito, conforme artigo 290 CPC/15, bem como precedentes da Corte Superior.

(N.U 1000734-47.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
- HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSO – NÃO COMPROVAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO MANTIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Na espécie, cumprida a regra legal de intimação para comprovação da alegada hipossuficiência de recursos e mantendo-se a parte inerte ao chamado judicial e em grau recursal sequer foi comprovada por insuficiência de documentos carreado para os autos, impõe-se seja mantida a revogação da justiça gratuita determinada na origem e extinção do processo sem julgamento do mérito
. 2. Não há necessidade de prévia intimação pessoal antes da extinção do processo, como previsto no § 1o do art. 485 do CPC, porquanto o processo foi extinto com fundamento no inciso IV e não com base nos incisos II ou III do mesmo dispositivo legal.
Precedentes jurisprudenciais: (STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE, julgado em 18/09/2018 e TJDFT, Acórdão 1183539, julgado em 3/7/2019).

(N.U 0003710-22.2013.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020